Tribunal: TJDFT
Processo: 0752159-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752159-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ORLANDINA PEREIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO HENRIQUE SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra ORLANDINA PEREIRA SILVA, acolheu a impugnação apresentada pela devedora para determinar o desbloqueio da quantia localizada em conta bancária de sua titularidade. Em suas razões recursais (ID 54225077), o credor agravante defende, preliminarmente, que a r. decisão vergastada é nula, por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, tendo em vista que não foi oportunizado ao exequente o direito de manifestação sobre os documentos apresentados pela executada, ora agravada. Afirma que os extratos bancários apresentados pela executada evidenciam o “desvirtuamento da conta-poupança para corrente, com utilização para movimentações corriqueiras e regulares”. Argumenta que a penhora incidiu sobre montante superior à verba salarial da agravada. Defende que a impenhorabilidade de valor oriundo de mútuo bancário afronta o princípio da razoabilidade. Conclui que “a decisão de impenhorabilidade de conta-poupança desvirtuada por movimentações corriqueiras, bem como de impenhorabilidade de valores decorrentes de empréstimos bancários, acarretando, ainda, a suspensão processual, fere a boa-fé objetiva.” Nessa linha argumentativa, afirmando a presença dos requisitos legais, requer: “a) a antecipação da tutela recursal, com deferimento do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto à determinação de levantamento de valores por ORLANDINA PEREIRA SILVA; b) a declaração de nulidade da decisão ID 177553068, posto que proferida com base em documentos apresentados no ID 176580396, posteriormente à manifestação do Agravante/Exequente, sem oportunizar o contraditório, culminando em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; c) subsidiariamente, o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão ID 177553068, reconhecendo a penhorabilidade dos valores bloqueados, excetuando-se o valor de R$ 3.016,97, decorrente de verba salarial.” Preparo regular (ID 54225083). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). A decisão agravada, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação apresentada pela executada agravada, para determinar o desbloqueio do montante localizado em sua conta bancária, sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de execução de título extrajudicial, secundada em cédula de crédito bancário (ID 27210854), no valor atual de R$ 6.585.109,23. Para fins de satisfação do crédito, foi realizada pesquisa pelo sistema Sisbajud, na qual foram bloqueados R$ 18.098,00 da executada Orlandina Pereira Silva em 05/0/2023, quantia que estava depositada no banco Itaú (ID 174549490 - Pág. 3). A executada apresentou impugnação, ID 174498058, em que assevera que a quantia constrita tem natureza alimentar, motivo por que incide a regra da impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do CPC. Também esclareceu (em réplica, ID 176576594), que os valores depositados em sua conta, que não os oriundos da aposentadoria, advêm de contrato de mútuo bancário (R$ 8.109,63) e privado (2.000,00); e que os demais de acertos provenientes do estado de Goiás, ente com quem mantém vínculo estatutário (é professora aposentada). Em resposta, o credor agita que a conta poupança tem movimentação anômala, razão por que deve ser afastado o argumento de impenhorabilidade e, quanto à alegação de que a verba é alimentar, aduz que o valor bloqueado é muito superior ao percebido pela devedora e que não foi comprovada sua natureza. Assim, requer a manutenção do bloqueio e, subsidiariamente, que lhe seja liberado o que sobejar do valor comprovadamente advindo dos proventos da devedora (estes restritos a R$ 2.381,43 e 3.016,97). É o relato do necessário. Decido. Os contracheques e extratos bancários juntados pela devedora revelam que sua remuneração mensal é, em média, R$ 3.000,00; e que no dia 29/09/2023 foram depositados R$ 3.016,97 relativos aos seus proventos, mas bloqueados, no dia 05/10, R$ 7.669,60 (ID 174498058 - Pág. 19). Destarte, essa cifra (R$ 3.016,97) deve ser liberada, pois inquestionavelmente decorre de sua aposentadoria, o que atrai a incidência do inciso IV do artigo 833 do CPC. Também devem ser liberados os valores de R$ 4.971,40, pois oriundos de acertos do ente empregador (estado de Goiás), com natureza igualmente alimentar. Quanto ao valor advindo dos contratos de empréstimos (seja do mútuo bancário, como o entabulado com terceiro, no total de R$ 10.109,63), sua natureza não autoriza subsumi-lo ao conceito de verba alimentar, razão por que não merece prosperar o pedido para que seja liberado, com base no fundamento legal do inciso IV do mencionado artigo. Contudo, não se olvida que as quantias constritas não ultrapassam a quantia de 40 salários-mínimos, motivo pelo qual se aplica ao caso, por simetria, a regra do art. 833, X, do CPC. Aliás, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Este também reside o fundamento para afastar a alegação do credor quanto ao desvirtuamento da conta poupança, pois que é frágil para afastar o entendimento palmilhado pela Corte Superior. Sendo assim, a movimentação intensa da caderneta de poupança ou alegação de valores outros que não salariais cedem, perante o entendimento há muito petrificado pelo STJ. Cabe mencionar que não se ignora do EREsp 1.582.475-MG, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Não obstante, dado o valor do débito (R$ 6.585.109,23), a permanência do bloqueio no percentual de 30% não se justificaria, tendo em vista a dicção do art. 836 do CPC, segundo o qual “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Posto isso, acolho a impugnação para liberar à devedora, de imediato, a quantia correspondente aos seus proventos (R$ 3.016,97). Após preclusa esta decisão, libere-se a ela também o remanescente. Tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio do(s) devedor(res) a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor. Por fim, quanto ao petitório do ID 176580396 e documentos que o instruem, por estarem em duplicidade, deverão ser inativados, se nada for alegado em sentido contrário. Publique-se.” O banco recorrente, suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por cerceamento de defesa, alegando que o Magistrado “a quo” acolheu a impugnação apresentada pela executada agravada sem dar ao exequente agravante oportunidade de se manifestar sobre as alegações/documentos apresentados pela devedora em sede de réplica. Com efeito, da análise dos autos, verifico que foi determinada a liberação dos valores constritos sem observância ao dever de consulta da parte adversa para que fosse oportunizada ao exequente manifestação sobre as novas alegações agitadas pela executada no ID 176580396 dos autos de origem. Segundo dispõe o artigo 10 do CPC, o “juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Referido dispositivo encerra o princípio de vedação de decisão surpresa. Nesse contexto, já decidiu esta e. Turma Cível que “É nula a imediata decisão que desconstitui a penhora e arquiva o feito logo após a impugnação do devedor sem observar o dever de consulta da parte adversa para lhe dar oportunidade de se manifestar sobre esse novo enfoque.” (Acórdão 1663196, 07345452020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama e considerando que há perigo na demora, diante da possibilidade de liberação da quantia bloqueada sem, antes, possibilitar o exercício do contraditório pelo credor, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator